Tribunal: STF
Processo: Rcl 55006
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Alberto Fernandes propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 1000807-13.2020.5.02.0263, alegando descumprimento do decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766.



    O reclamante narra que o pedido formulado pelo ora beneficiário em reclamação trabalhista foi julgado improcedente, o que deveria ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a despeito do deferimento da gratuidade da justiça.



    Sustenta que, em julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, o Órgão reclamado decidiu que os honorários sucumbenciais podem recair sobre o beneficiário da justiça gratuita, mas desde que sob condição suspensiva de exigibilidade, até comprovação da superveniente reversão da hipossuficiência econômica, a qual não pode ser presumida em razão da apuração de créditos, no próprio ou em outro processo.



    Alega que o consignado no ato reclamado, não obstante a alusão ao entendimento firmado na ADI 5.766, descumpriu a orientação firmada no paradigma, porquanto neste assentou-se a total inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, enquanto o ato reclamado considerou o dispositivo apenas parcialmente inconstitucional. 



    Por conseguinte, aduz que o ora beneficiário não está desobrigado ao pagamento de honorários sucumbenciais e que inexiste, no paradigma indicado, a menção de que a exigibilidade do crédito ficará sob condição suspensiva. 



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada no que tange aos honorários advocatícios, e ao final, que seja confirmado o provimento liminar, a fim de cassar o ato reclamado, no ponto.



    É o Relatório. Decido.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766.



    O reclamante alega que a suspensão da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios de beneficiário da justiça gratuita pelo prazo de dois anos, nos termos do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, contraria o entendimento firmado no supracitado paradigma.



    Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inconstitucionais o caput e o § 4º do art. 790-B e o § 4º do art. 791-A. Confira-se a ementa do julgado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    Do supracitado, observa-se que a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário, revela-se inconstitucional.



    De outra parte, o ato reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    Por sua vez, no julgamento da Reclamação 52.837/PB, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJE nº 75, publicado em 22/04/2022, reafirmou-se a tese da inconstitucionalidade do “automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo”, fulminando, assim, a validade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo”, contida na redação do art. 791-A, § 4º, da CLT. 



    Nesse sentido, evidencia-se da ratio decidendi da ADI 5766 a possibilidade de condenação da parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios, que ficarão, todavia, sob a condição suspensiva de exigibilidade, até comprovação da superveniente reversão da hipossuficiência econômica, no prazo previsto em lei.



    Assim sendo, fixa-se o seguinte entendimento, quanto à aplicação da tese fixada no julgamento da ADI 5766 nos processos trabalhistas: a parte sucumbente, quando beneficiária da justiça gratuita, será condenada ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa, até comprovação, no prazo de 2 anos, da superveniente reversão da sua hipossuficiência econômica, que não poderá ser presumida em razão da apuração de créditos, no próprio ou em outro processo, em favor do beneficiário da gratuidade.



    Observo que a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o autor da ação trabalhista, ora beneficiário, ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade da obrigação por dois anos, à luz do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Não obstante a argumentação desenvolvida pelo reclamante, a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho declarada no julgamento da ADI 5.766 foi apenas para impedir a presunção de modificação da situação econômica do beneficiário da gratuidade da justiça decorrente da expressão: “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”. 



    Essa circunstância permite que beneficiário da gratuidade judiciária seja condenado ao pagamento de honorários sob condição suspensiva de exigibilidade.



    Desse modo, a solução dada à controvérsia, na origem, não contrasta com a orientação firmada no julgamento da ADI 5.766.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente